Tribunal: STF
Processo: STP 1062
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e processual civil. Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão que suspendeu provimento jurisdicional do TJ/PA que autorizava, para pagamento de advogados, a retenção de 10% das parcelas a serem pagas, até o ano de 2067, pela Vale S/A às comunidades indígenas Xikrin, a título de indenização.



II. Questão jurídica em discussão



2. Debate-se a existência de pontos de omissão que justifiquem o acolhimento do recurso.



III. Razões de decidir



3. A decisão embargada é expressa a respeito da legitimidade do Procurador-Geral da República para apresentar o pedido de suspensão. O ato impugnado também fundamenta o cabimento da medida de contracautela na existência de interesse público a ser tutelado, consistente na preservação de direitos indígenas. Não há, no ponto, qualquer contradição ou omissão.



4. Também foi apontado expressamente o risco de grave lesão à segurança pública que levou ao deferimento do pedido liminar; qual seja, “a ameaça do iminente recrudescimento de conflitos consectários das atividades mineradoras na área em função da ausência do repasse integral dos valores pactuados”. As questões de fundo da causa originária, inclusive a controvérsia acerca da competência, foram apreciadas apenas de forma sumária, nos estreitos limites da via da suspensão.



5. Além disso, a decisão não desconsidera a possibilidade de penhora para assegurar o recebimento de verba honorária, em tese. Considera, contudo, que, no caso concreto, o risco à segurança pública justifica a suspensão da eficácia do provimento liminar deferido na origem.



6. Também não há que se falar em erro de premissa. Considerando que o acórdão de origem efetivamente ampliou a limitação da penhora de créditos para alcançar valores vincendos, não há erro de fato a ensejar o cabimento dos embargos. Ausente vício no provimento jurisdicional, não se mostra legítima a oposição de embargos pela mera irresignação com o decidido.



IV. Dispositivo



7. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência, pela qual se concedeu medida cautelar em suspensão de tutela provisória formulada pelo Procurador-Geral da República. A decisão embargada suspendeu provimento jurisdicional do TJ/PA que permitia, para pagamento de advogados, a retenção de 10% das parcelas a serem pagas, até o ano de 2067, pela Vale S/A às comunidades indígenas Xikrin, a título de indenização.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão não teria sido devidamente fundamentada, em síntese, pelas seguintes razões: (i) a suspensão não seria cabível, porque o poder público não é réu na ação originária, sendo a decisão omissa e contraditória quanto ao ponto; (ii) não seria possível, em sede de contracautela, decidir a respeito da competência jurisdicional para julgamento da ação de origem; (iii) não teria havido indicação do bem jurídico tutelado pela Lei nº 8.437/1992 que estaria em risco de grave lesão; (iv) a decisão não teria enfrentado a possibilidade de penhora para pagamento de honorários, verba alimentar do advogado; e (v) haveria erro de premissa porque o acórdão do TJ/PA não teria alterado o valor dos honorários fixados.



    3. É o relatório. Passo a decidir.



    4. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. O recurso escolhido, contudo, não pode conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    7. Todos os pontos questionados foram devidamente enfrentados na decisão embargada. Quanto à suposta omissão e contradição no cabimento da medida de contracautela, o ato é expresso a respeito da legitimidade do Procurador-Geral da República para apresentar a medida de contracautela, tendo em vista que a proteção ao interesse de comunidades indígenas integra o rol de bens jurídicos tutelados pelo Ministério Público Federal. A respeito do suposto uso indevido da STP como sucedâneo recursal, o ato impugnado também fundamenta o cabimento da medida, apontando a existência de interesse público a ser tutelado.



    8. Ao contrário do que se afirma na peça de embargos, a decisão é clara em apontar o fundamento de grave lesão à segurança pública com a devida motivação a respeito de sua incidência ao caso concreto (doc. 73, fl. 8). Nesse sentido, o deferimento do pedido liminar se fundou “[n]a ameaça do iminente recrudescimento de conflitos consectários das atividades mineradoras na área em função da ausência do repasse integral dos valores pactuados”. As questões de fundo da causa de origem, inclusive a controvérsia acerca da competência jurisdicional, foram enfrentadas apenas de forma sumária, nos estreitos limites da via da suspensão.



    9. Quando à alegação de que a penhora foi realizada para assegurar o pagamento verba alimentar, a decisão considerou tal circunstância. Como se extrai do relatório e da fundamentação do ato, está claro que o provimento jurisdicional impugnado diz respeito à penhora de créditos para a satisfação de honorários advocatícios, com todas as consequências daí advindas. No entanto, entendeu-se pela prevalência, em concreto, da necessidade de afastar o risco à segurança pública identificado no caso, o que justificou a suspensão de eficácia da tutela de urgência.



    10. Por fim, quanto ao suposto erro de premissa, os embargantes afirmam que a decisão estaria viciada por se basear na percepção equivocada de que o ato jurisdicional impugnado teria majorado o valor dos honorários. Ora, é fora de dúvida que a decisão impugnada eliminou a limitação da penhora, antes restrita aos valores vencidos, para alcançar as prestações que serão pagas às comunidades indígenas ao longo das próximas décadas. A providência, portanto, agrava a situação jurídica dos indígenas e provoca o risco aventado na decisão embargada. Assim, ainda que tenha havido equívoco na exposição do conteúdo do ato impugnado, em determinado trecho da fundamentação, não se trata de elemento essencial da decisão, de modo que tal circunstância não enseja vício no julgamento.



    11. Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente